Tribunal: TJPA
Processo: 0663649-34.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0663649-34.2016.8.14.0301

APELANTE: PLASTICOS KOURY LTDA

APELADO: SERGIO DE CARVALHO VERDELHO, SERGIO DE OLIVEIRA GABRIEL FILHO, HILÉIA INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração
opostos por
Plásticos Koury Ltda.
contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou
improcedentes
os embargos à execução. No recurso, a embargante sustenta erro de premissa fática, omissões e contradições relacionadas à interpretação de cláusula estatutária, suposta simulação e fraude, alegado cerceamento de defesa e questionamentos sobre a exigibilidade do título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há
duas questões
em discussão:
(i)
definir se
o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC;
(ii)
estabelecer se
os Embargos de Declaração podem ser utilizados para rediscutir fatos, provas e fundamentos jurídicos já apreciados pelo órgão julgador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O julgador reafirma que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, limitada às hipóteses do art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), não servindo para reexame do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma integral as teses relacionadas à nulidade da cessão de crédito, simulação, fraude, cerceamento de defesa e exigibilidade do título, inexistindo qualquer omissão ou contradição.

5.

Não se caracteriza erro de premissa fática quando a parte discorda da interpretação conferida pelo julgador a elementos dos autos, pois tal inconformismo revela apenas pretensão revisional vedada na via estreita dos aclaratórios.

6.

A contradição capaz de justificar Embargos de Declaração deve ser interna ao julgado, entre fundamentos e conclusão, o que não se verifica na hipótese.

7.

A decisão embargada rechaçou expressamente as teses da embargante, assentando que: (a) a cessão de crédito não onerosa prescinde da assinatura de dois diretores; (b) alegações de fraude ou simulação não podem ser opostas ao portador de nota promissória; (c) a negativa de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando há provas suficientes; e (d) nota promissória regularmente emitida é título executivo dotado de liquidez, certeza e exigibilidade.

8.

A utilização dos Embargos de Declaração como via de rediscussão da causa é vedada, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, inexistindo vício a justificar a integração do acórdão.

9.

Adverte-se que a interposição de embargos manifestamente protelatórios poderá ensejar multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à revisão da interpretação jurídica do acórdão embargado.

2.

A omissão, contradição, obscuridade ou erro material somente se configuram quando o acórdão deixa de enfrentar questões capazes de influenciar o resultado, o que não ocorre quando as teses já foram apreciadas e rejeitadas.

3.

A discordância da parte com a interpretação conferida pelo julgador não caracteriza erro de premissa fática.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.024 §2º, 1.026 §2º; CC, arts. 104, III; 166, IV; 167; 168; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1905909/SP, Rel. Min. Og Fernandes, j. 28.03.2022;
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.129.334/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 08.10.2018;
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 14.03.2022;
STF, RE 28490 EI, Rel.
Min. Orozimbo Nonato, j. 27.10.1958;
TJ-GO, ED 5320687-81.2018.8.09.0000, j. 09.02.2023;
TJ-MG, ED 10000204418263002, j. 26.05.2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0663649-34.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE:

PLÁSTICOS KOURY LTDA

ADVOGADO: ADAILSON JOSE DE SANTANA - OAB PA11487

EMBARGADO:

SERGIO DE CARVALHO VERDELHO E OUTROS

ADVOGADO:

SERGIO DE CARVALHO VERDELHO - OAB PA 6693, EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB PA13179 e BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA - OAB PA8770

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por

PLÁSTICOS KOURY LTDA
em
face do acórdão de

ID. 30388159, que havia conhecido e negado provimento ao apelo interposto em face de
SERGIO DE CARVALHO VERDELHO E OUTROS
, mantendo a sentença que deu os embargos à execução por improcedentes.

PLÁSTICOS KOURY LTDA
ao ID. 30714817
anuncia erro de premissa fática quanto a interpretação de cláusula de estatuto e da ocorrência de simulação, bem como a existência de
omissões e contradições a respeito da
“Nulidade da cessão de crédito por inobservância das formalidades estatutárias (arts. 104, III e 166, IV, do Código Civil); Simulação e fraude na emissão dos títulos executados (arts. 167 e 168 do Código Civil); Cerceamento do direito de defesa, diante do indeferimento da prova pericial contábil (art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal e art. 369 do CPC) e Violação ao art. 783 do CPC, quanto à exigibilidade do título executivo em face da inexistência de causa subjacente.”

Contrarrazões apresentadas ao ID. 28938150 e

30975391.

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual, desimpedida.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0663649-34.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE:

PLÁSTICOS KOURY LTDA

ADVOGADO: ADAILSON JOSE DE SANTANA - OAB PA11487

EMBARGADO:

SERGIO DE CARVALHO VERDELHO E OUTROS

ADVOGADO:

SERGIO DE CARVALHO VERDELHO - OAB PA 6693, EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB PA13179 e BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA - OAB PA8770

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço dos Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Rodrigo Mazzei leciona que:

"os embargos de declaração não possuem fundamentação livre, pois possuem rol legal (fechado) quanto às matérias que podem ser veiculadas (obscuridade, contradição, omissão e erro material). Por tal passo, os embargos de declaração devem ser tratados como recurso de fundamentação vinculada, com vínculo de limitação não só para o recorrente, mas também para o Estado-juiz, como receptor do recurso de devolutividade restrita" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Editora RT, p. 2277).

Muito bem.
Entrementes, que não há qualquer dos vícios elencados no dispositivo retro, porquanto o acórdão embargado enfrentou, um a um, os
pedidos
e
temas decididos
na sentença recorrida.

Há de ser compreendido e doravante reafirmado que o julgador não está obrigado a responder
uma a uma
as mais diversas teses levantadas pela parte, se já encontra motivo suficiente para lastrear o convencimento e as demais não forem capazes de infirmar a compreensão erigida. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1905909 SP 2021/0160243-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2022)

Assim, e,
"uma vez que não julgue extra ou ultra petita,
não é o juiz obrigado a rastrear a questão jurídica pelo roteiro das partes
."
(STF, RE 28490 EI, Rel. Ministro OROZIMBO NONATO, Tribunal Pleno, julgado em 27/10/1958, DJ 31-12-1958 P. 23564). (Grifo acrescentado). Logo, não há o que se falar em omissão ou até mesmo contradição na análise das razões recursais, eis que compreendidas e refratadas por não serem capazes de infirmar o julgado da forma que fora posta.

Pois bem.

A
omissão
que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Nesse caso, os embargos de declaração terão por objetivo a integração do decisum. (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil [livro eletrônico]: teoria geral do processo: processo de conhecimento: recursos: precedentes. 4ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 - destaque nosso).

Por sua vez, a
contradição
que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela existente entre a fundamentação e a conclusão do acórdão. Constatado que o fundamento do acórdão está em perfeita harmonia com a sua conclusão, não há que se falar na existência de vício que enseje a interposição de aclaratórios para saná-lo. Dessa forma, só se caracteriza contradição quando a decisão apresentar proposições inconciliáveis entre si no corpo do mesmo provimento jurisdicional, isto é, quando os seus fundamentos são incompatíveis com a sua conclusão.
(TJ-GO 53206878120188090000, Relator: DESEMBARGADOR ANDERSON MÁXIMO DE HOLANDA, Órgão Especial, Data de Publicação: 09/02/2023
)

Nesse sentido, a lição de José Miguel Garcia Medina e Tereza Arruda Alvim Wambier:
"[...] a contradição deve ser interna, isto é, deve existir entre elementos existentes na própria decisão. Não se admitem embargos de declaração, assim, quando se afirma que a decisão contraria prova ou outros elementos existentes nos autos, bem como quando a decisão contraria a jurisprudência existente a respeito."(Recursos e ações autônomas de impugnação. São Paulo: RT, 2008. p. 194.)

No que tange ao suposto
“erro de premissa fática”
anunciado, este
“pressupõe a demonstração de que a decisão admitiu fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido"
(AgInt nos EDcl no AREsp 1.129.334/RS, Relator Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 8.10.2018). O que não é o caso, pois a bem da verdade, em vez de erro de fato, o que se vê é erro de interpretação de texto pela
PLÁSTICOS KOURY LTDA.

Pois bem.

Sobre a suposta incompreensão fática, o que se percebe das razões recursais sobre o manto de um suposto erro de premissa é que os Embargantes buscam dar qualidade diversa daquela empreendida pelo acórdão. Basta ver, por exemplo, que aquando da análise do estatuto, visam dar intepretação diferente daquela empreendida, o que não se impõe como erro de premissa, mas de irresignação de mérito, inviável em sede de aclaratórios.

Mesma sorte quanto a análise da qualidade do negócio que precedeu o título de crédito. Não há erro de premissa, mas apenas e tão somente insatisfação do Embargante com a compreensão fático-jurídica da causa.

Quanto a alegação de
PLÁSTICOS KOURY LTDA
de que o acórdão foi omisso e até mesmo contraditório quanto as razões a respeito de pretensa nulidade da cessão, existência de simulação e fraude, cerceamento de defesa e mácula a exigibilidade do título, a bem da verdade está buscando dar qualidade (fática e jurídica) diversa daquela já anteriormente compreendida,
o que é vedado na estreitíssima via dos Embargos de Declaração.

Para cada item da argumentação, o acórdão enfrentou de forma necessária os levantes. Explico.

Quanto a alegação de
omissão e contradição a respeito da nulidade da cessão
, o acórdão assentou a seguinte tese de julgamento:
“A cessão de crédito não onerosa prescinde da assinatura de dois diretores da cedente e da notificação prévia ao devedor para fins de exequibilidade do título.”

No que pertine a alegação de
omissão e contradição a respeito suposta existência de fraude nos títulos
, o acórdão assentou a seguinte tese de julgamento:
“Alegações de fraude, simulação ou confusão patrimonial não podem ser opostas ao portador da nota promissória, dada a abstração e autonomia do título.”

Ademais, no que tange a alegação de
omissão e contradição a respeito suposta existência de cerceamento de defesa
, o acórdão assentou a seguinte tese de julgamento:

“A negativa de prova pericial pelo juízo não caracteriza cerceamento de defesa, quando fundamentada na suficiência do acervo probatório existente.”

Por fim a alegação de
omissão e contradição a respeito suposta ausência de exequibilidade do título
, não subsiste, uma vez que acórdão assentou a seguinte tese de julgamento:
“A nota promissória regularmente emitida é título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, ainda que desvinculada de causa subjacente.”

Insisto no destaque
: querer em sede de Embargos de Declaração, revisitar
temas e teses
sobre o argumento que foi dito como omisso e contraditório, mesmo havendo sido analisado à exaustão nas decisões proferidas é buscar (
mais uma vez, neste grau
) a rediscussão da
matéria
,
prova
e
direito
, o que está obstado pela via dos Aclaratórios.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração
não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo
, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022) Negritei.

Ainda:

REANÁLISE DAS PROVAS E DO DIREITO APLICÁVEL - IMPOSSIBILIDADE - VIA INADEQUADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. 1. Os embargos de declaração visam, unicamente, completar a decisão quando presente omissão de ponto fundamental, contradição entre a fundamentação e a conclusão, obscuridade nas razões desenvolvidas ou erro material.
2. Inadmissível, portanto, quando a parte pretende a
reanálise
da prova dos autos e
do direito aplicável à espécie
, utilizando-se dos embargos para obter resultado diverso do que decorre da decisão embargada.
3. Embargos rejeitados. (TJ-MG - ED: 10000204418263002 MG, Relator: Otávio Portes, Data de Julgamento: 26/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021)

Em assim sendo, diante da inexistência de vícios no acórdão
,

sou no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume o acórdão guerreado.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a reiteração na insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 10/02/2026